Tribunal: TJDFT
Processo: 0708374-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708374-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JADSON SANTOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por JADSON SANTOS DE OLIVEIRA em face da decisão que não conheceu do agravo de instrumento por ele interposto. No ID 35200739, foi juntado ofício expedido pelo Juízo a quo comunicando a prolação de sentença que, nos autos ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO PAN S.A. em face do ora agravante, homologou o pedido de desistência da ação e declarou extinto o processo sem julgamento de mérito (art. 485, VIII, do CPC). Instado a se manifestar sobre a eventual perda do objeto (ID 35612540), o agravante se manteve inerte (ID 36153143). É o relato do necessário. DECIDO. Com a extinção do feito na origem, restou prejudicado o recurso do réu. Diante disso, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa com as cautelas de estilo. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora